Tribunal: TJPA
Processo: 0003411-10.2016.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2020-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003411-10.2016.8.14.0201
APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

APELADO: LUIZ THIAGO GOMES DE ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. ABANDONO DE CAUSA CARATERIZADA. SATISFEITA A EXIGÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA MANIFESTAR INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO.

EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Da análise dos autos, verifico que o recurso não comporta provimento.

2.

Isso porque, o juízo de piso, ao extinguir o processo por abandono de causa, procedeu de forma regular, antes da prolação da sentença, a intimação pessoal da requerente para que pudesse se manifestar sobre o interesse no prosseguimento da ação.

3.

Recurso conhecido e desprovido.

Acordam, os Senhores Desembargadores componentes da
2ª Turma de Direito Privado
, por unanimidade, em conhecer do recurso
e negar-lhe provimento.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 13 dias do mês de maio do ano de 2020.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Sr. Desembargador Dr. Ricardo Ferreira Nunes.

Desembargador:
JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto em face de sentença que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, por encontrar-se abandonado, com base no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

A apelante requereu a reforma da sentença de primeiro grau que extinguiu a ação.

Recebido o apelo em seu duplo efeito.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria para incluir o feito em pauta para julgamento no âmbito virtual.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

VOTO

Os pressupostos de admissibilidade do recurso, objetivos e subjetivos estão evidenciados nos autos, autorizando o seu conhecimento.

Trata-se de recurso de apelação interposto em face de sentença que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, por encontrar-se abandonado, com base no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Da análise dos autos, verifico que o recurso não comporta provimento.

Isso porque, o juízo de piso, ao extinguir o processo por abandono de causa, procedeu de forma regular, antes da prolação da sentença,
a intimação pessoal do requerente
para que pudesse se manifestar sobre o interesse no prosseguimento da ação. Com efeito, o autor não respondeu ao despacho.

Sobre essa intimação, verifica-se que ela se processou de forma regular.

Nesse sentido é a jurisprudência pacífica do c. STJ:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO POR ABANDONO. ARTIGO 267, INCISO III, DO CPC. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. 1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de ser imprescindível à extinção do feito, a intimação pessoal do autor, procedendo-se à intimação por edital, quando desconhecido o endereço. A extinção do processo por abandono do autor pressupõe o ânimo inequívoco, ante a inércia manifestada quando intimado pessoalmente, permanece ele silente quanto ao intento de prosseguir no feito, o que não se deu no caso dos autos. [...] (REsp 1148785/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/11/2010, DJe 02/12/2010).”

“PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR MAIS DE TRINTA DIAS PELO ART. 267, III, § 1º, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. NECESSIDADE. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. 1.- Nos termos do art. 267, III, do CPC, o abandono da causa pelo autor pressupõe a demonstração inequívoca do ânimo de abandonar o processo exteriorizado pela inércia manifesto situação que, processualmente, apenas, se configura quando, intimado pessoalmente, permanece o autor silente quanto ao intento de prosseguir no feito, circunstância que não se revela na espécie dos autos, visto que não intimada pessoalmente a autora, não sendo possível presumir o desinteresse ante o fato de haver antes requerido a suspensão do processo para informar o endereço do réu. Precedentes do STJ. 2.- Recurso Especial provido (REsp 1137125/RJ, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/10/2011, DJe 27/10/2011).”

Por outro lado, o requerimento do réu para reconhecimento do abandono de causa é desnecessário na espécie, uma vez que não chegou a ser citado.

Diante disso, entendo que a decisão de primeiro grau merece ser mantida.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E

NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 25/05/2020